Tribunal: TJPA
Processo: 0808827-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808827-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808827-97.2023.814.0000

IMPETRANTE: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSA TOSTES (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE:
ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS COMPEDIDO DE LIMINAR - PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE AO CRIME TIPIFICADO NO ART.24-A DA LEI Nº 11.340/2006– DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA TIPIFICADA NO ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006.

1.

Da Nulidade da decisão de recebimento da Denúncia -
o ato de recebimento da Denúncia não ostenta caráter decisório, mas sim, interlocutório, de maneira que a ausência de fundamentação não acerta nulidade.

2.

O trancamento da ação penal legitima-se pela cristalina ilegalidade do procedimento, o que não se evidenciou no
mandamus
, diante dos indícios de autoria e materialidade do crime imputado. O paciente, restando à instrução criminal o deslinde da acusação.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
16
de agosto de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808827-97.2023.814.0000

IMPETRANTE: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSA TOSTES (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE:
ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

com pedido de liminar

impetrado por Defensora Pública
em favor de

ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO

DA 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELÉM
, visando a reforma da decisão que denunciou o paciente pela suposta prática de crime tipificado no art. 24-A, da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva) e art.146, do CPB (constrangimento ilegal) nos autos nº
0820478-24.2022.814.0401
.

Narra o impetrante que o paciente fora denunciado como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sob a alegação de que, no dia 24/08/2022 teria descumprido as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato de sua ex-companheira, deferidas nos autos do processo nº 0815017-71.2022.814.0401 e de que ela teria sido coagida a entregar o seu aparelho celular indevidamente (id.84821510).

Discorre que em sede de resposta à acusação (id.91834105), o paciente postulou a rejeição da Denúncia em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, inclusive juntando comprovante de que o paciente só havia tomado ciência do deferimento das medidas protetivas arbitradas no processo nº 0815017-71.2022.814.0401, em 15/09/2022.

Por tais razões, requer a nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ser genérica e padronizada em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, e subsidiariamente o trancamento da ação penal por atipicidade de conduta.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos em 01/06/2023 a minha relatoria, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante. (id. 14403465)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.14490023):

“(...) o feito se iniciou com procedimento policial acerca do cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva. Em 16/01/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, pela prática das infrações penais de constrangimento ilegal e descumprimento de medidas protetivas, contra sua ex -companheira, Maely Alessandra Amaral Santiago.

Em 17/01/2023, este Juízo recebeu denúncia, determinando a citação do paciente, o qual apresentou Resposta à Acusação em 28/04/2023, requerendo a rejeição da denúncia, sob o fundamento de que o paciente sequer havia sido intimado acerca das medidas protetivas, quando do registro do boletim de ocorrência pela vítima, quanto ao descumprimento.

Em 04/05/2023, este Juízo ratificou os termos do recebimento da denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2023, encontrando-se os autos acautelados em Secretaria aguardando a realização da referida audiência.”

Em 07/06/2023 indeferi a liminar requerida. (id.14497707)

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito,
por não restar demonstrada ilegalidade ou abuso de autoridade, pelo juízo processante, se manifesta pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada em favor de ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA

O Impetrante se insurge contra a decisão que recebeu a Denúncia está ausente de fundamento, tendo em vista ser padronizada e genérica o seu conteúdo, razão pela qual requer a nulidade da referida decisão.

Contudo, razão não lhe assiste, senão vejamos.
Depreende-se da decisão atacada (id.14393388) que o recebimento da denúncia restou fundamentado, vez que o magistrado singular analisou a presença da justa causa para o recebimento da peça acusatória, verificando os elementos do art. 41 do CPP.

Ressalte-se que o entendimento que prevalece é de o art. 93, inciso IX da Constituição Federal não se aplica a peça acusatória.

A respeito, ensina Renato Brasileiro de Lima que:
“(...) prevalece na jurisprudência o entendimento de que o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise do mérito. Na dicção do Supremo, o ato judicial que
formaliza o recebimento da denúncia pelo Ministério Público não se qualifica, nem se equipara, para os fins a que se refere o inciso IX do art.93 da Constituição Federal, a ato de caráter decisório, daí por que não se exige seja fundamentado. Aliás, há precedentes admitindo inclusive a possibilidade de recebimento tácito da inicial acusatória, quando o juiz, sem se referir expressamente ao recebimento, determinando de imediato a citação do acusado (...)”

Portanto, entende-se que o ato de recebimento da denúncia
não ostenta caráter decisório, mas sim, interlocutório, de maneira que a ausência de fundamentação não acarreta nulidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça neste viés:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
EXCEPCIONALIDADE. 2. CRIME FALIMENTAR. IRRETROATIVIDADE DA LEI
N. 11.101/2005. FALÊNCIA DECRETADA EM 14/2/2007. 3. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. AMPLA
DEFESA PRESERVADA. 4. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A
DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA.
5. PRESCRIÇÃO. LAPSO NÃO IMPLEMENTADO. LEGALIDADE. PRECEDENTES.
6. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO
UNIVERSAL DA FALÊNCIA. 7. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O
trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível,em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia,a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade

ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. O recorrente foi denunciado como incurso no art. 168 da Lei n. 11.101/2005, em virtude da prática de "atos fraudulentos que resultaram prejuízo a credores", tendo a sentença de falência sido decretada em 14/2/2007 (e-STJ fls. 94/97). Dessa forma, verifica-se,de plano, que não há se falar em retroatividade da Lei de Falencias, porquanto a sentença
de falência foi decretada apenas em 14/2/2007, ou seja, após sua entrada em vigor, motivo pelo qual não há óbice à sua aplicação. 3. Da leitura da denúncia,observa-se que a inicial acusatória atende à disciplina do art. 41 do Código de Processo Penal, revelando-se hígida para dar início à persecução penal. De fato, não há se falar em inépcia nem em ausência de justa causa, porquanto devidamente individualizada a conduta imputada ao recorrente e narrados, em tese, os elementos do tipo penal imputado, inclusive o prejuízo das vítimas. A comprovação ou não dos fatos narrados demanda instrução processual, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento. 4. No que concerne à decisão que recebeu a denúncia, tem-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça que, na fase do art. 395 do Código de Processo Penal, ou seja, antes da citação do acusado, basta
uma fundamentação concisa acerca da presença dos requisitos do art. 41 do referido diploma legal, até mesmo para evitar o pré-julgamento da ação penal. Assim, não 5. Não há se falar em prescrição,verifico nulidade na decisão que recebeu a denúncia. uma vez que, nos termos do art. 182 da Lei n. 11.101/2005, a prescrição nos crimes falimentares se regula pelo Código Penal. Na hipótese, a pena máxima em abstrato é 6 (seis) anos, a qual prescreve, portanto, em 12 anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, lapso não alcançado entre os marcos interruptivos e cujo início se dá
com a decretação da falência, em 14/2/2007. 6. No que concerne à alegada violação ao princípio do juiz natural, embora não tenha sido analisado pelo Tribunal de origem, consigno que, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, a matéria diz respeito à organização judiciária, cuja lei, no estado de São Paulo, disciplina que as ações por crime falimentar são da competência do Juízo Universal da Falência. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ – QUINTA TURMA – AgInt no RHC 78686/SP –
Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 08/02/2018).

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal movida contra o paciente, incurso que foi nas sanções capitulada no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e
art 146 do CPB, fulcrando-se na suposta carência de justa causa para a ação penal em face a ausência de tipicidade da suposta conduta delitiva no crime tipificado no art.
24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).

Antes de adentrar na análise da impetração propriamente dita, convém ressaltar que o trancamento de ação penal, por meio de
habeas corpus,
é medida

excepcional a ser aplicada em casos nos quais haja “
inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (
HC 70.792-SP, Rel, Min. Jorge Mussi, DJE DE 26/06/2016).

No caso em comento, o paciente foi denunciado pelo crime tipificado no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e
art 146 do CPB.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“(...)
De acordo com as peças inquisitoriais anexas, o denunciado, ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA, no dia 24/08/2022, por volta das 08h10min, descumpriu medida protetiva, deferida nos autos do Processo nº 0815017-71.2022.8.14.0401, e constrangeu a vítima, MAELY ALESSANDRA AMARAL SANTIAGO, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda.

Consta que dos autos que, no dia 21/08/2022, o Juízo Plantonista, deferiu medida protetiva em desfavor do denunciado, a pedido de MAELY ALESSANDRA AMARAL SANTIAGO, ex-companheira de ASTOLFO, em razão de violência doméstica, e, conforme Certidão de ID nº 76001798, na mesma data, o denunciado foi intimado do deferimento das medidas protetivas.

Segundo restou apurado, a vítima teve um relacionamento amoroso com o denunciado, o qual durou cerca de 04 (quatro) meses, durante o qual ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA deu de presente à vítima um aparelho IPHONE 11, cor preto, do qual a vítima tem a posse da nota fiscal e de uma declaração do denunciado, na qual este reconhece que o referido bem teve o pagamento efetuado por MAELY, podendo esta vender ou utilizar da forma que lhe convier.

Porém, na data supra, acabara de sair de sua residência e caminhava em via pública, em companhia de sua avó e de sua irmã, MAYLA OLIVEIRA DE ANDRADE SANTIAGO, momento em que foi abordada por três homens e um deles disse as textuais: "DEVOLVE O TELEFONE, NÃO É TEU... EU JÁ TE PROCUREI E TU SAIU CORRENDO", nesse momento MAELY entregou o celular, sendo que, durante tal abordagem, o denunciado surgiu, dirigiu-se à vítima e disse as textuais: "ESSE AQUI É MEU CARTÃO COM MEU NÚMERO QUE EU VOU TE DAR, RETIRA AS MEDIDAS PROTETIVAS SENÃO EU VOU TE PROCESSAR E TE EXPOR NA INTERNET", ato contínuo, um dos homens desconhecidos entregou o celular para ASTOLFO, após este e os demais homens se retiram do local, num veículo GOL PRATA.

No ID nº 79448365 – pág. 13, consta o depoimento de MAYLA OLIVEIRA DE ANDRADE SANTIAGO, irmã da vítima, o qual corrobora o relato de MAELY dizendo que foram abordadas por três homens e um deles pedia insistentemente um celular, tendo sua irmã entregado seu celular a um dos homens e que, posteriormente, o denunciado chegou ao local e chamou MAELY para conversar, após se retiraram do local em um veículo GOL PRATA.

Nos documentos de ID nº 79448367 e 79448369, constam vídeos feitos por câmeras de segurança, nos quais se pode ver momento em que a vítima foi abordada pelos homens não identificados, bem como pelo ora denunciado.

2. DO DIREITO

Após a análise dos fatos, vê-se que o nacional ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA incorreu nas sanções punitivas do art. 146, do Código Penal Brasileiro e art. 24-A, da Lei Maria da Penha, na medida em que, descumpriu a decisão judicial de proibição de aproximação da vítima, exarada no âmbito do Processo n° 0815017-71.2022.8.14.0401, bem como constrangeu a ex-namorada a lhe entregar o celular que dera de presente à vítima. A autoria e materialidade restam configuradas por meio: 1. Da oitiva de vítima ( ID nº 79448265, pág. 05) 2. Do depoimento da testemunha ( ID nº 79448265, pág. 13) 3. Dos vídeos anexados nos autos ( ID nº 79448367 e 79448369)

3. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, pede-se que seja recebida esta denúncia e determinada a citação do denunciado a apresentar resposta à acusação no prazo legal, nos moldes do art.396-A do CPP, bem como para se ver processar até final julgamento, nos termos e na forma da legislação processual penal vigente. Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Pretende-se, assim, após a competente instrução processual, a obtenção de suporte probatório que permita ao "Parquet" requerer a condenação do réu como incurso nas penas cominadas aos Art. 146, do CPB e Art. 24-A da Lei Maria da Penha. (...)”

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
, usurpando-se a persecução criminal do Ministério Público.

No que tange à alegação de ausência de Justa causa na instauração de Ação Penal, por atipicidade de conduta delituosa ao crime tipificado no art.

24-A da Lei nº 11.340/2006
, não merece acolhimento tais argumentos, explico, de acordo com
consulta ao Sistema PJe ao processo originário (0820478-24.2022.8.14.0401), se constata a juntada de certidão de Oficial de Justiça (id. 91834108) que atesta que no dia 21/08/2022 empreendeu contato telefônico com o paciente por meio de chamada de voz, tendo se identificado e transmitido o teor do mandado de intimação, vindo a devolvê-lo (mandado) sem que tenha sido cumprido nos moldes originários, porém, com o registro de que o ora paciente teve conhecimento do conteúdo do mandado (podendo doravante ser objeto de prova), o que associado ao depoimento da vítima no boletim de ocorrência registrado na data de 24/08/2022 (ID: 14393387), afirmando que foi cercada por (3) três homens desconhecidos que lhe tomaram o aparelho celular, e que posteriormente o paciente surgiu e ordenou, sob ameaça, que ela retirasse as medidas protetivas.

Dessa forma, a questão envolvendo o conhecimento e o descumprimento das medidas protetivas de urgência deve ser dirimida na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo, o deslinde em sede estreita de cognição sumária no
writ.

No caso em tela,
a conduta descrita na denúncia se molda ao tipo apontado estando de acordo com o
tipo penal previsto
no artigo
24-A da Lei nº 11.340/2006 e
artigo 146 do
do Código Penal, de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de ausência de tipicidade.

A propósito, extrai-se do magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 765)
que a ausência de tipicidade pode ser aferida em dois momentos,
in verbis:

“(...) Quando o fato não se encaixar em qualquer tipo penal abstrato, desde o princípio, trata-se de impossibilidade jurídica do pedido. Entretanto, quando, em tese, o fato se amolda à lei penal, possibilitando o início da ação penal, para, então, constatar-se, durante a instrução, que é atípico (por exemplo, por erro de tipo escusável), profere-se uma decisão de mérito, absolvendo-se o réu (art. 386, III, CP)”.

In casu,
procedendo a análise formal da tipicidade, não é possível acolher a pretensão de trancamento da ação penal, conforme salientado alhures; nada obstante, após a dilação probatória, poderá o juízo singular proferir sentença de mérito, acolhendo a alegação de ausência de dolo específico no comportamento da agente, absolvendo-a da imputação com fundamento na atipicidade da conduta.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

Por tais razões de decidir,
conheço
do
Habeas Corpus
impetrado, e
denego a ordem
impetrada em favor de ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA.

É como voto.

Belém/PA,
16
de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2023